Tribunal: CARF
Processo: 13888.002349/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13888.002349/2008-55 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.348 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
PAULO DE TARSO FERREIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICADA.
No lançamento de ofício aplica-se a multa de 75% nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
INTIMAÇÃO
DIRIGIDA
AO
ADVOGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002349/2008-55
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.348 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.002349/2008-55

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 15/19) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2007 (e-fls. 37/40), onde se apurou Dedução Indevida de Despesas Médicas.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/14), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 44/52):
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 01/12, acompanhada dos documentos de
fls. 13/28, alegando, em síntese:
Glosa de despesas médicas
- as deduções de despesas médicas pleiteadas tem fundamento fático, pois os
tratamentos foram efetivamente realizados, e têm amparo legal;
- os recibos foram fornecidos por profissionais habilitados e não podem ser
desconsiderados, mesmo alguns que não contêm o CPF do profissional
Multa
Ilegal a cobrança de multa de oficio de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96, que
só poderia ser aplicada na hipótese de não pagamento de tributos lançados de oficio, na
atividade de iniciativa exclusiva do fisco, independentemente de colaboração do
contribuinte. No caso do imposto de renda, entretanto, trata-se de lançamento por
homologação.
Juros - taxa SELIC
Incabível a aplicação de juros pela taxa SELIC, dada a ausência de lei para sua criação,
em ofensa à legalidade. Deve prevalecer a taxa de juros de 1% ao mês, conforme prevê
o art. 161 do Código Tributário Nacional.
Requer o restabelecimento das deduções glosadas, redução da multa de oficio e
exclusão de juros pela taxa SELIC, substituindo-os pelo percentual de 15 ao mês, como
previsto no art. 161, §1°, do Código Tributário Nacional. Solicita, ainda, que as
intimações sejam feitas, também, na pessoa de seu procurador legal, devidamente
qualificado nos autos.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 10a Turma da DRJ/SP2 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito à dedução de despesas médicas está condicionado à comprovação da
efetividade da prestação do serviço e do pagamento.
MULTA DE OFÍCIO.
Redução indevida da base de cálculo do tributo enseja o lançamento de ofício, ao qual
se aplica a multa prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC. A exigência de juros de mora
com base na Taxa Selic decorre de disposições expressas em lei e sua aplicação não
pode ser afastada pelas autoridades administrativas de lançamento e de julgamento.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.348 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.002349/2008-55

INTIMAÇÃO ENDEREÇADA A PROCURADOR. Dada a existência de determinação
legal expressa no sentido de que as intimações sejam endereçadas ao domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo, indefere-se o pedido de que sejam endereçadas ao
procurador.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 25/03/2010 (e-fls. 55), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 14/04/2010 (e-fls. 56/67) reiterando as razões
de sua Impugnação.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que a glosa foi efetuada por não ter o
contribuinte, regularmente intimado, comprovado o efetivo pagamento das despesas através de
cheques nominativos, extratos ou transferências coincidentes com as datas e valores dos recibos
apresentados (e-fls. 18).
O Colegiado a quo manteve a infração apurada por entender que os elementos de
prova juntados à Impugnação não eram hábeis para a finalidade pretendida (e-fls. 46/48).
De fato, verifica-se que, apesar da exigência de comprovação do efetivo
pagamento das despesas, o interessado não apresentou nenhum documento bancário a fim de
demonstrar a correspondência entre as suas movimentações financeiras e os recibos por ele
acostados, não merecendo reforma a decisão recorrida.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita à comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo
Decreto 3.000/99, vigente à época. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado
recibos e declarações emitidos pelos profissionais, é lícito o auditor exigir, a seu critério, outros
elementos de prova caso não fique convencido da efetividade da prestação dos serviços ou da
materialidade dos respectivos pagamentos. Havendo questionamento acerca das despesas
declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar
dúvidas. Ressalte-se que tal exigência não está relacionada à constatação de inidoneidade dos
recibos examinados, mas tão somente à formação de convicção da autoridade lançadora.
As decisões a seguir, proferidas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF e pela 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, corroboram esse entendimento:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.348 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.002349/2008-55

Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
É possível que o recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie, não havendo
nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe uma forma de pagamento em
detrimento de outra. Não obstante, para comprová-los caberia a ele trazer aos autos documentos
bancários que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados em suas
contas e as despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente caso.
Importa salientar que a disponibilidade financeira do contribuinte, por si só, não
comprova o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária também a
vinculação entre as movimentações sucedidas e os recibos por ele apresentados.
Relativamente à multa aplicada, deve-se esclarecer que, uma vez constatada a
infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o crédito deve ser apurado com os
encargos do lançamento de ofício, nos termos do art. 44 da Lei 9.430/96. No presente caso trata-
se da multa de 75% prevista no inciso I do referido artigo, utilizada nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata, ou seja, de equívoco
do contribuinte, independentemente da sua intenção de fraudar o Fisco.
Sobre juros de mora, deixo de tecer maiores considerações tendo em vista a
publicação da Súmula CARF n° 4, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária
Federal, nos termos da Portaria MF no 277 de 07/06/2018:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018)
Impõe-se observar ainda o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância
obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Quanto à solicitação do recorrente para que as intimações sejam dirigidas também
a seus advogados, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula CARF n° 110:
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.348 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.002349/2008-55

No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital